Tribunal: TJMT
Processo: 1041777-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
: 1041777-65.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INADIMPLEMENTO
,
ESPÉCIES
DE
CONTRATOS
,
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

TURMA

JULGADORA
:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE
(S):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; E DAS 3a E 4a VOGAIS, RESPECTIVAMENTE, EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E MARILSEN ANDRADE ADDARIO. VENCIDO O
1o
VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE ANTES DO ÊXITO - POSSIBILIDADE D
E ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – BOA FÉ OBJETIVA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por sociedade de advogados, julgou procedente o pedido para fixar honorários em razão dos serviços jurídicos efetivamente prestados em demandas judiciais, não obstante a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente antes do desfecho das ações patrocinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários advocatícios é via adequada quando existente contrato com cláusula ad
exitum
rescindido unilateralmente pelo cliente antes do êxito; e (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a destituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ação de arbitramento de honorários prevista no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB é meio processual adequado para a fixação judicial da remuneração quando há prestação de serviços e ausência de consenso quanto ao valor devido após a rescisão antecipada do contrato.

4 - A sentença não extrapola os limites do pedido, pois reconhece o direito à remuneração e arbitra valor compatível com o trabalho desenvolvido, providência inerente à natureza constitutiva e condenatória da ação de arbitramento.

5 - A cláusula ad
exitum
não impede o arbitramento de honorários quando o cliente, por ato unilateral, revoga o mandato e inviabiliza a implementação da condição de êxito.

6 - A aplicação absoluta do princípio do pacta sunt servanda é mitigada pelos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, que impedem o aproveitamento do trabalho advocatício sem a correspondente contraprestação.

7 - A revogação do mandato antes do término da lide assegura ao advogado o direito à percepção de honorários proporcionais ao labor efetivamente realizado.

8 - A alegação de quitação não prospera, pois os documentos juntados demonstram apenas pagamentos parciais, não abrangendo a remuneração decorrente da rescisão antecipada, devendo a quitação ser interpretada restritivamente.

9 - O valor arbitrado observa os critérios legais, considerando a natureza e a complexidade das demandas, o tempo de atuação, o proveito econômico envolvido e os parâmetros do art. 85 do CPC, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula ad
exitum
pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

2 - A ação de arbitramento de honorários é via adequada para fixação judicial da verba quando a rescisão antecipada impede a implementação da condição de êxito.

3 - A negativa de pagamento após a destituição do advogado configura violação à boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa do contratante.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S, julgou procedente o pedido para arbitrar honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão de serviços prestados em processos judiciais antes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco.

Em suas razões recursais (id 324045395), o Banco Apelante sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, alegando preliminarmente, a nulidade da decisão por ser extra petita, ao argumento de que a ação de arbitramento não seria a via adequada, uma vez que o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB somente autoriza o arbitramento na ausência de estipulação contratual, o que não seria o caso dos autos.

No mérito, defende a estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda, afirmando que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes condicionava o pagamento de honorários de êxito à efetiva recuperação do crédito, condição que não se implementou antes da rescisão contratual.

Argumenta que todos os valores devidos pelos serviços prestados até então foram devidamente quitados, conforme termo de quitação assinado pelo Apelado, não havendo que se falar em valores remanescentes.

Cita precedentes que, em sua visão, amparam a tese de que, sem o êxito, nada mais é devido.

Contrarrazões apresentada (id. 324045401), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central a ser dirimida por esta Colenda Câmara cinge-se em verificar o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório Apelado, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços com cláusula ad
exitum
(de êxito), promovida pelo cliente, ora Apelante, antes do implemento da condição.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA.

A controvérsia cinge-se em definir se, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad
exitum
, é devido o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da sua destituição.

A preliminar não merece acolhimento.

A Ação de Arbitramento de Honorários, prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), é o instrumento processual adequado para as situações em que, havendo prestação de serviço e ausente um acordo sobre a remuneração final, especialmente em casos de revogação do mandato, busca-se a fixação judicial de um valor justo.

O magistrado sentenciante não extrapolou os limites do pedido.

Ao contrário, analisou a relação jurídica, reconheceu o direito do advogado à remuneração em face da rescisão unilateral e, ao final, arbitrou um valor, utilizando como parâmetro um percentual sobre o valor das causas patrocinadas.

A decisão, portanto, tem natureza constitutiva e condenatória, inerente às ações de arbitramento, não havendo que se falar em julgamento de natureza diversa da pedida.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - MÉRITO

No mérito, a tese recursal não merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que o escritório apelado prestou serviços advocatícios ao apelante, bem como que houve rescisão unilateral do contrato de honorários antes do desfecho das demandas judiciais patrocinadas.

A controvérsia restringe-se a verificar se a resilição unilateral, em contrato de honorários advocatícios firmado com cláusula ad
exitum
, afasta o dever de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até então.

Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Com efeito, embora o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) constitua diretriz basilar das relações obrigacionais, sua incidência não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade, cooperação e correção na execução contratual (art. 422 do Código Civil), e na vedação ao enriquecimento sem causa, que obsta a obtenção de vantagem patrimonial dissociada da correspondente contraprestação (art. 884 do Código Civil).

Ao revogar o mandato do advogado, o cliente impede que a condição para a qual a remuneração principal estava vinculada (o êxito na causa) seja por ele alcançada.

Utilizar essa ausência de êxito, provocada pelo próprio contratante, como justificativa para não pagar pelo serviço prestado viola frontalmente a boa-fé e configuraria um claro enriquecimento ilícito, pois o banco se beneficiaria de todo o trabalho processual realizado sem a devida contraprestação.

Assim, a revogação do mandato antes do final da lide não retira do advogado o direito de receber honorários proporcionais aos serviços prestados.

Nesse contexto, o arbitramento judicial revela-se medida idônea para assegurar a remuneração proporcional ao labor efetivamente desenvolvido, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2073253 MT 2022/0044815-5, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 15/08/2022).

Ainda,

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

Por fim,

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).
4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.”
(
Ap
141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

Quanto à alegação de quitação, os documentos juntados pelo banco referem-se a pagamentos parciais e periódicos, não havendo um termo de quitação final que abranja a remuneração ora pleiteada, decorrente da rescisão antecipada.

A quitação interpreta-se restritivamente, não podendo abranger obrigações futuras ou incertas à época de sua assinatura.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer o direito do Apelado ao arbitramento.

No que concerne ao quantum indenizatório, a sentença, após reconhecer a possibilidade de arbitramento, fixou os honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ponderando: serviços prestados, lapso temporal, natureza da ação e momento da rescisão, bem como o teto contratual indicado.

O arbitramento judicial não é exercício de adivinhação: é atividade vinculada a critérios legais.

O art. 22, §2o, do EOAB exige remuneração compatível com o trabalho e com o valor econômico da questão, e expressamente manda observar os parâmetros do art. 85 do CPC.

No caso, a sentença indicou o contexto econômico das execuções, apontando valores de crédito (R$ 199.348,69 e R$ 201.923,32) e reconhecendo a atuação do escritório na condução das medidas necessárias à satisfação do crédito.

O valor arbitrado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não se mostra, por si, teratológico nem extravagante, tampouco aviltante, sobretudo considerando o tempo de atuação, a complexidade inerente à recuperação de crédito e o fato de que o modelo contratual previa remuneração final potencialmente superior.

Não se identifica, portanto, motivo jurídico suficiente para intervenção revisora do segundo grau, que exige, como regra, demonstração de excesso manifesto ou violação frontal a critérios legais, o que não se evidencia no conjunto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
1
o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto PELO
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1041777-65.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente a pretensão deduzida para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 40.000,00 pelos serviços prestados nas execuções n. 0004293-38.2013.8.11.0046 e 1028041-58.2017.8.11.0041 (ID. 324045387).

Na sessão do Plenário Virtual realizada entre os dias 03 e 05 de março de 2026, o e. Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo
incólume
o ato sentencial.

Contudo, após detida análise das razões do apelo à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, peço vênia para dele
em parte
divergir, no sentido acompanhar a rejeição das preliminares suscitadas, porém, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
, modificando os valores arbitrados pelo Juízo
a quo
.

Explico.

Superadas as questões preliminares, as quais acompanho o voto do eminente Relator, resta a análise do
quantum
dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação principal do Apelante.

Em que pesem os argumentos vertidos pelas partes em suas razões, tenho que neste ponto apenas o apelo do
BANCO BRADESCO
comporta
parcial provimento
, em relação a sua pretensão subsidiária de redução dos honorários arbitrados. Vejamos.

Na espécie, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados
seria recebida somente

ao final do processo
, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Pois bem
.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (
g.n
.)

Contudo, em casos como tais, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, verifica-se que a Magistrada sentenciante assim narrou os desdobramentos processuais de cada processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, fazendo constar que:

“
Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações de execução n. 0004293-38.2013.8.11.0046 da Comarca de Comodoro/MT e n. 1028041-58.2017.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$ 199.348,69 (cento e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) e R$ 201.923,32 (duzentos e um mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
(...)” (ID. 324045387).

Entretanto, analisando detidamente o conjunto fático-probatório jungido aos autos, constato que o valor de R$ 40.000,00 arbitrado pelo Juízo
a quo
para remunerar a atuação em apenas duas ações executivas se revela desproporcional frente à real complexidade do trabalho entregue à instituição financeira.

Isso porque, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia Apelado para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos, denota-se que:

I)
no que tange à Execução de Título Extrajudicial n.
0004293-38.2013.8.11.0046
, da 1a Vara de Comodoro, verifica-se que o trabalho do Escritório autor consistiu na elaboração de aproximadamente
12 (doze)
petições ou manifestações, sendo que o labor englobou a confecção da petição inicial, seguida primordialmente de atos de mero impulsionamento processual, tais como a juntada repetitiva de comprovantes de pagamento de diligências, pedidos simples de dilação de prazo e informações de novos endereços dos devedores, além da formulação de pedidos de busca em sistemas eletrônicos via
Infojud
e requerimentos de citação por edital após tentativas frustradas via postal, do que se depreende que a atuação nestes autos limitou-se a tentativas sucessivas de localização dos executados, com peças variando de complexidade mínima a média, sem que qualquer ativo financeiro ou patrimonial fosse efetivamente constrito em favor do exequente (ID. 324045352 e ID. 324045353);

II)
de igual modo, na Execução de Título Extrajudicial n.
1028041-58.2017.8.11.0041
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, o Escritório protocolou
28 (vinte e oito)
manifestações, sendo que a atuação envolveu a elaboração da exordial, a defesa do crédito perante a oposição de embargos à execução e pedidos para citação editalícia, requerimentos de pesquisas expropriatórias em sistemas
on-line
(SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), manifestações acerca de bloqueios de valores parciais e pedidos estratégicos de suspensão do processo com fulcro no art. 921 do CPC, além de diversas petições simples, concentradas em atualizações de cálculos aritméticos, habilitações de advogados, solicitações de prazo e juntada de guias processuais, do que se depreende que, apesar de um maior volume de intervenções do que o processo anterior, o cenário processual também se resume à gestão rotineira da execução e à persistente busca de bens penhoráveis, sem maiores complexidades (ID. 324045355).

Diante desse panorama indene de dúvidas, a verba honorária deve ser rigorosamente dimensionada para refletir a justa compensação pela fase processual efetivamente percorrida e pelo serviço intelectual desenvolvido, sem, contudo, onerar excessivamente a parte contratante em processos que, a despeito do zelo, não ultrapassaram a esfera de atos ordinários e de reiteradas tentativas de expropriação.

Assim, pautando-me pelos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que melhor atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Escritório Apelado, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“10% do valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator Des. Ricardo Gomes de Almeida ao divergir parcialmente de seu voto, para acompanhar a rejeição das preliminares, porém, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em sua pretensão subsidiária, apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ação, totalizando
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, nos termos da fundamentação supra, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
deixo de majorar
os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS
).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
do relator.

EM
03 DE MARÇO
DE 2026

(PLENÁRIO VIRTUAL
:

APÓS
O RELATOR
NEGAR

PROVIMENTO

AO

RECURSO
,
ACOMPANHADO
DO 2o VOGAL,
EXMO
. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
VOTOU

PELO

PARCIAL

PROVIMENTO
DO
APELO
O 1o VOGAL,
EXMO
.
DESEMBARGADOR
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES.
ADIADA
A
CONCLUSÃO
DO
JULGAMENTO
PARA A
SESSÃO
DO
PLENÁRIO
VIRTUAL DE 10 DE
MARÇO
DE 2026, A
FIM
DE
APLICAR
A
TÉCNICA
DE
JULGAMENTO

PREVISTA
NO ART. 942 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de julgamento ampliado decorrente da aplicação da técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, instaurada em razão da divergência verificada no julgamento da presente Apelação Cível.

O recurso foi interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, a título de honorários advocatícios decorrentes dos serviços prestados em demandas judiciais patrocinadas pelo escritório autor.

Conforme narrado nos autos, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad
exitum
,
tendo o escritório autor atuado no patrocínio de execuções judiciais voltadas à recuperação de crédito em favor da instituição financeira.

Entretanto, antes do encerramento das demandas patrocinadas, o banco procedeu à
rescisão unilateral do contrato
, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação, com o objetivo de obter o arbitramento judicial da remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados até a destituição.

Irresignado, o banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, ao argumento de que a ação de arbitramento não seria via adequada diante da existência de contrato escrito disciplinando a remuneração.

No mérito, defende a estrita observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, afirmando que o contrato firmado entre as partes condicionava o pagamento de honorários de êxito à efetiva recuperação do crédito, circunstância que não se verificou antes da rescisão contratual.

Alega, ainda, que os valores eventualmente devidos pelos serviços prestados já teriam sido quitados, inexistindo qualquer saldo remanescente em favor do escritório apelado.

Por fim, subsidiariamente, pugna pela
redução do valor arbitrado
, ao argumento de que o montante fixado pelo Juízo de origem seria desproporcional em relação aos serviços efetivamente prestados.

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

O eminente Relator, Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida
, votou no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

O voto foi acompanhado pelo
2o Vogal, Juiz Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes
.

Por sua vez, o
1o Vogal, Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
, inaugurou divergência parcial apenas quanto ao
quantum arbitrado
, votando pelo
parcial provimento do recurso
, a fim de reduzir os honorários fixados para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Diante da divergência, foi determinada a
suspensão do julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil
, com a convocação de novos julgadores para a ampliação do colegiado.

É o relatório.

Examinando detidamente os autos e os fundamentos expostos nos votos anteriormente proferidos, verifico que a controvérsia remanescente
restringe-se

exclusivamente ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios
, uma vez que não há divergência quanto ao
direito do escritório autor à remuneração proporcional pelos serviços prestados
após a rescisão unilateral do contrato de honorários com cláusula
ad
exitum
.

Nesse ponto, é incontroverso que a destituição do advogado pelo cliente antes do encerramento da demanda não afasta o direito do patrono à remuneração correspondente ao trabalho efetivamente realizado, entendimento que decorre diretamente do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a revogação do mandato por iniciativa do constituinte, em contratos com cláusula de êxito, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, justamente para evitar que o contratante se beneficie do trabalho profissional sem a devida contraprestação.

Superada essa premissa, passa-se ao exame do
quantum
fixado na sentença
.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, ao arbitrar os honorários no montante de
R$ 40.000,00
, consignou expressamente ter considerado a natureza das demandas patrocinadas, o tempo de tramitação das execuções, o trabalho desenvolvido pelo escritório autor e o valor econômico envolvido nas causas.

Conforme documentado nos autos, as execuções patrocinadas pelo escritório autor envolvem créditos superiores a
R$ 400.000,00
, somando-se os valores indicados nas demandas executivas.

A primeira demanda refere-se à
Execução de Título Extrajudicial no 0004293-38.2013.8.11.0046
, proposta perante a
1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, cuja tramitação teve início no ano de
2013
.

Conforme consta dos autos, o escritório apelado foi responsável pela
elaboração da petição inicial da execução
, estruturando a pretensão executiva destinada à recuperação do crédito da instituição financeira, bem como pela condução do processo ao longo de sua tramitação, mediante a prática de diversas manifestações processuais voltadas à localização dos executados e à tentativa de satisfação do crédito.

A atuação profissional incluiu a formulação de requerimentos de diligências, pedidos de pesquisa patrimonial por meio de sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, bem como manifestações destinadas ao regular impulsionamento do feito diante das dificuldades de localização dos devedores.

A segunda demanda corresponde à
Execução de Título Extrajudicial no 1028041-58.2017.8.11.0041
, distribuída perante a
Comarca de Cuiabá/MT
, no ano de
2017
.

Também nesse processo o escritório autor foi responsável pela
elaboração da petição inicial da execução
, promovendo o ajuizamento da demanda com o objetivo de recuperar crédito em favor do banco contratante, bem como acompanhou a tramitação da causa mediante a prática de diversas manifestações processuais, incluindo pedidos de localização de bens, requerimentos de pesquisas em sistemas eletrônicos de constrição patrimonial e manifestações relacionadas ao regular andamento do processo.

Observa-se, portanto, que o escritório autor
acompanhou a tramitação das demandas executivas por período significativo
, promovendo os atos processuais necessários ao desenvolvimento dos feitos e à tentativa de satisfação dos créditos executados, até o momento em que sobreveio a
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pela instituição financeira
, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários.

Nesse contexto, o arbitramento realizado na sentença não se revela desarrazoado, tampouco excessivo.

Dessa forma, embora respeitável a divergência inaugurada pelo eminente 1o Vogal, entendo que
não restou demonstrada desproporção suficiente a justificar a redução da verba honorária arbitrada
, devendo ser preservada a solução adotada pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia ao 1o Vogal,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026